Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712387-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO EMBARGANTE: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, BENEDITO FERRAZ NETO, BRUNNO REGO NUNES E FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, THAIS FERRAZ DUQUE SAMPAIO, KATIA SAMPAIO MARTINS DE BARROS FERRAZ, BENEDITO FERRAZ, ANDRE BARROSO LOPES MOURA FERRAZ RÉU ESPÓLIO DE: BENEDITO FERRAZ AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, ANDRE BARROSO LOPES MOURA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ, THAIS FERRAZ DUQUE SAMPAIO, BENEDITO FERRAZ NETO, KATIA SAMPAIO MARTINS DE BARROS FERRAZ, MARIA JACY DE OLIVEIRA FERRAZ CUNHA, BRUNNO REGO NUNES E FERRAZ, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ EMBARGADO: MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA DESPACHO Considerando a oposição dos Embargos de Declaração IDs 70846062, 71002065 e 71167062, intimem-se as partes para, se quiserem, ofertarem contrarrazões, uma vez que eventual acolhimento pode ensejar atribuição de efeitos infringentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator